Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o hospital tem responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade. Por conseguinte, afasta-se a necessidade de apuração de culpa, mas permanece essencial que se demonstre a falha no serviço, o resultado danoso e o nexo de causalidade.

2. A tese autoral se funda no argumento de que os danos morais são passíveis de reparação, porquanto o hospital recorrido agendou cirurgia sem o material necessário à sua realização (filtro neobacteriano), impondo ao menor jejum alimentar cirúrgico inútil.

3. No caso em exame, o nosocômio logrou comprovar que a falta do insumo no momento da cirurgia (HIGROBOY ELECST FHME X25) se deu por conta da indisponibilidade do mercado, com previsão de normalização do fornecimento do produto para a primeira quinzena de junho. Não obstante, o hospital conseguiu adquirir o produto antes do previsto e realizou o procedimento sem quaisquer intercorrências.

4. O caso não representa falha no serviço prestado pelo hospital recorrido, na medida em que a cirurgia foi marcada em caráter emergencial, situação que torna justificável a falta de material específico, e que o cancelamento da cirurgia foi comunicado imediatamente aos autores que suspenderam a restrição alimentar imposta ao menor.

5. A conduta do demandado não ocasionou dano que pudesse macular a honra, a imagem ou a integridade psicológica dos autores, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.